Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) DECLARAR a nulidade da operação de transferência bancária realizada em sua conta corrente em 26/04/2023 (R$ 467,94); e (ii) CONDENAR o banco réu ao ressarcimento do referido valor.

3. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.

4. Sem contrarrazões.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

7. Incontroversa a falha na prestação do serviço do réu/recorrido, em que, dada a falibilidade de seu sistema de segurança, o autor/recorrente teve sua conta bancária acessada por terceiros fraudadores, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência, causando-lhe significativo prejuízo.

8. No caso, inafastável o mau sentimento experimentado pelo autor/recorrente, o qual teve seu patrimônio subtraído em um montante próximo a 1/3 do salário que aufere, restando patente a fragilização de sua saúde financeira, com os seus nefastos consectários, sobretudo considerando a particularidade de ter 5 filhos e pagar pensão alimentícia. Nesse diapasão, perceptível a aflição e angústia geradas pela situação sob exame, o que é passível de compensação. Ademais, irrompe deste cenário, outrossim, a perda de tempo útil, tendo sido realizadas contestações administrativas, trocas de e-mails e confecção de ocorrência policial.

9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 2.000,00.

10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.